Tribunal: STF
Processo: HC 228749
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 30.5.2023 por Eric Sabioni de Paula e outros, advogados, em benefício de Mailcon Jonata Marques de Almeida, contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.5.2023, não conheceu do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 181.375/MG.



O caso



    2. Consta da presente impetração ter sido o paciente preso preventivamente, em 8.4.2023, pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados no caput do art. 33 e no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 198-203, e-doc. 2).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.23.084586-9/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e requereu a revogação da custódia cautelar, alegando que “a autoridade coatora utilizou argumentos genéricos e fundamentos abstratos, sem indicar quaisquer elementos do caso concreto que fundamentassem a segregação cautelar” (fl. 245, e-doc. 2).



    Em 12.5.2023, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por unanimidade, denegou a ordem e manteve a prisão preventiva do paciente. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INADEQUAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    - A negativa de autoria é incompatível com a via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar análise aprofundada e valorativa da matéria fático-probatória. 



    - A manutenção da custódia cautelar do paciente é medida que se impõe, vez que presentes os pressupostos e requisitos da medida extrema, dispostos nos art. 312 e art. 313, ambos do CPP, e, além disso, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva encontra-se propriamente motivada pela autoridade apontada como coatora, nos termos do que prevê o art. 93, IX, da Constituição da República, c/c o art. 315 do CPP. 



    - O princípio da presunção de inocência é compatível com a necessidade da prisão preventiva, sobretudo quando presentes outros elementos nos autos que demonstrem eventual ‘periculum libertatis’ do paciente, como o fato de estar ele cumprindo pena em regime aberto quando do flagrante. 



    - A fixação de medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é insuficiente para a efetiva garantia da ordem pública, quando devidamente demonstrada a necessidade da constrição cautelar” (fl. 288, e-doc. 2).



    4. Contra esse julgado foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 181.375/MG no Superior Tribunal de Justiça, reiterando-se o pedido de liberdade provisória. Em 25.5.2023, o Ministro Rogério Schietti Cruz, em decisão monocrática, indeferiu o requerimento de medida liminar (fls. 453-454, e-doc. 2). A defesa interpôs agravo regimental, não conhecido em 30.5.2023 (fls. 474-476, e-doc. 2)



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes argumentam que, “ante a flagrante afronta à Carta Política e à lei infraconstitucional, em sendo aplicada a Súmula 691 desse Supremo Tribunal Federal, estará se abrindo um grave precedente de escancarada denegação de justiça, eis que, ao contrário do que entendeu o Ministro Relator Rogerio Schietti Cruz no indeferimento do pleito liminar, ‘Mailcon Jonata não foi surpreendido na posse de balança de precisão, maconha prensada ou qualquer outra substância’” (fl. 8, e-doc. 1).



    Alegam que “baseou-se o MM. Juiz singular na existência de indícios de autoria, materialidade delitiva e o fato do paciente ter supostamente jogado certa quantidade de entorpecente, que fora lançado em sua residência, para um lote baldio. Ocorre que, referidos argumentos não são idôneos para decretar a custódia do paciente, pois, se servirem, em regra, de justificativa para a prisão preventiva, haveria uma generalização que, para todo acusado da prática do crime de tráfico de drogas seria incabível a concessão da liberdade provisória, o que afrontaria sobremaneira o princípio da presunção de não culpabilidade, um dos mais fundamentais princípios do direito penal” (fls. 8-9, e-doc. 1). 



    Asseveram que “não é intenção do peticionante adentrar no meritum causae, tecendo considerações acerca do desfecho do processo principal, entretanto, pelos depoimentos colhidos no momento de lavratura do APDF, resta claro que o paciente não praticou qualquer crime, pois, no que se refere ao delito previsto no artigo 33 da ler antidrogas, as condutas típicas são: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que data vênia, não consta no referido diploma legal a conduta de ‘arremessar’ entorpecente” (fls. 9-10, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante de todo o exposto, e por estarem presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, os impetrantes requerem respeitosamente que esse Excelso Supremo Tribunal Federal, conceda in limine o Habeas Corpus, para converter a prisão preventiva do Paciente nas medidas elencadas no art. 319, I e III, do CPP, ou mesmo em outras medidas cautelares diversas da prisão que Vossas Excelências entenderem por adequadas, comunicando-se, com urgência, por ofício e fac-símile, o inteiro teor desta decisão ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao Juízo da Vara Criminal Comarca de Visconde do Rio Branco/MG, e após o parecer do ilustre representante do Ministério Público Federal, postula-se que no exame do mérito por uma de suas Turmas, seja a tutela de urgência confirmada, como forma da mais ampla e cristalina justiça” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    8. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que o paciente cumpria pena pelo delito de tráfico de entorpecentes, em regime aberto, quando foi preso em flagrante pela alegada prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico (fl. 58, e-doc. 2). 



    Ao denegar o Habeas Corpus n. 1.0000.23.084586-9/000 e manter a prisão do acusado, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas assentou:



    “Os impetrantes almejam a revogação da prisão preventiva do paciente, com eventual imposição de medidas cautelares diversas. Contudo, após analisar detidamente os autos, entendo que a ordem deve ser denegada. 



    Extrai-se do feito que, em 08/04/2023, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, tipificados nos art. 33, ‘caput’ e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06. (...)



    Inicialmente, cumpre ressaltar a possibilidade de conjugação da prisão cautelar com o princípio da presunção de inocência, já que a própria Constituição da República, em seu art. 5º, inciso LXI, prevê a possibilidade deste tipo de custódia, desde que preservada a característica da excepcionalidade e quando subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e justificada. 



    Quanto à alegação de negativa de autoria, ao argumento de que que o paciente ‘não praticou qualquer crime’, visto que o verbo ‘arremessar’ não consta nas ‘condutas típicas’ previstas no art. 33, ‘caput’, da Lei de Drogas, entendo que o exigido para a decretação da prisão preventiva é o mero prognóstico de eventual julgamento positivo de autoria.



    Assim, conquanto Mailcon negue a autoria delitiva, eventual análise de tal pleito se confunde com o mérito da ação penal, pois sua aferição demanda exame aprofundado e valorativo de matéria fático probatória, alheio à via estreita do ‘habeas corpus’. (...)



    Dito isso, no tocante ao cabimento da segregação cautelar, verifico que os delitos imputados ao paciente, quais sejam, tráfico de drogas e resistência, são dolosos e puníveis com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, além de ser ele reincidente, restando adimplidos, portanto, os termos do art. 313, incisos I e II. 



    A prova da materialidade e os indícios de autoria, requisitos insertos no ‘caput’ do art. 312 do CPP, encontram-se consubstanciados pelos elementos informativos angariados até então, notadamente aqueles indicados no auto de prisão em flagrante delito, no auto de apreensão, nos exames preliminares de drogas de abuso e no boletim de ocorrência (PJe – autos originários nº 5001693- 65.2023.8.13.0720). 



    Logo, deve ser realizado juízo quanto ao risco, com base na gravidade concreta da infração, suas particularidades, e ainda, nas condições pessoais do agente. 



    Os delitos em tese praticados revelam-se de concreta gravidade, visto que, no dia do fatídico, a guarnição recebeu informações de que o suposto comparsa do paciente, de nome Fábio, estaria transportando grande quantidade de entorpecentes do município de Juiz de Fora/MG para a cidade de Visconde de Rio Branco/MG, em um veículo Citroen vermelho, placa LPM-0726, com o auxílio de Mailcon. (...)



    Ao final da captura, segundo auto de apreensão (PJe – Id. 9774149013), foram arrecadados 01 (um) aparelho celular, 01 (um) veículo Citroen vermelho, placa LPM-0726, R$980,00 (novecentos e oitenta reais) em dinheiro, 01 (uma) porção de substância análoga à ‘crack’, de peso total de 26,0g (vinte e seis gramas), 05 (cinco) barras presadas de substância análoga à maconha, de peso total de 4.108,10g (quatro mil, cento e oito gramas e dez centigramas), além de vários saquinhos tipo ‘chup-chup’, comumente utilizados para dolagem de drogas.



    Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis, cumpre registrar que estas não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo quando presentes outros elementos que demonstram o eventual ‘periculum libertatis’ do paciente, como, a meu ver, é o caso dos autos.



    Isso porque, tanto da certidão de antecedentes criminais como da folha de registros policiais/judiciais de Mailcon (PJe – autos originários nº 5001693-65.2023.8.13.0720), verifica-se que ele é reincidente e que tem diversas anotações por crimes de natureza patrimonial, tráfico de drogas, receptação, lesão corporal em âmbito doméstico, estando, inclusive, cumprindo pena em regime aberto quando do suposto cometimento dos delitos ora em questão.



    Diante de tais considerações, entendo que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva está satisfatoriamente fundamentada, havendo demonstração da imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, pois demonstrada a gravidade concreta das condutas, bem como a possibilidade de que, uma vez solto, possa voltar a delinquir. 



    Por corolário, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é inadequada e insuficiente para a efetiva garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetrada por Mailcon Jonata Marques de Almeida, assim como pela possibilidade de reiteração delitiva. 



    Diante do exposto, DENEGO A ORDEM” (fls. 290-298, e-doc. 2).



    9. Os dados constantes dos autos não permitem vislumbrar ilegalidade ou teratologia na espécie, a autorizar suprmir-se a instância na qual tramita o questionamento posto na presente ação. 



    10. É de se anotar que a decisão liminar e precária do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃPOO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora